Tribunal: TJPA
Processo: 0831026-54.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831026-54.2021.8.14.0301

APELANTE: DELBA NEIDE CONCEICAO BOTELHO DOS SANTOS, G. D. S. D. C.

APELADO: FLAVIO SOARES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0831026-54.2021.814.0301
.

COMARCA: BELÉM
.

AGRVANTE: NAUZILEIA DOS SANTOS MORAES
.

ADVOGADO: ISMAEL OLIVEIRA DE SOUZA – OAB/PA 24.050
.

AGRAVADA: DELBA NEIDE CONCEIÇÃO BOTELHO DOS SANTOS E GABRIELA DOS SANTOS COSTA
.

ADVOGADO: MANOEL ROLANDO SANTOS BRAZÃO – OAB/PA 18.510
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido.

2 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris
arguida, de forma que o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3 - Inexiste fato novo ou argumento que possa transformar a decisão judicial refutada.

4 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0831026-54.2021.814.0301

COMARCA: BELÉM

AGRVANTE: NAUZILEIA DOS SANTOS MORAES

ADVOGADO: ISMAEL OLIVEIRA DE SOUZA – OAB/PA 24.050

AGRAVADA: DELBA NEIDE CONCEIÇÃO BOTELHO DOS SANTOS E GABRIELA DOS SANTOS COSTA

ADVOGADO: MANOEL ROLANDO SANTOS BRAZÃO – OAB/PA 18.510

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por NAUZILEIA DOS SANTOS MORAES nos autos do AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL, proposta por DELBANEIDE CONCEIÇÃO BOTELHO DOS SANTOS E GABRIELA DOS SANTOS DA COSTA em razão do falecimento de FLAVIO SOARES DA COSTA,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator
, que
DEU PROVIMENTO ao recurso de Apelação e anulou a sentença
, nos seguintes termos (ID 8557982):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXISTÊNCIA DE MENOR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 178, II DO CPC. AUSÊNCIA. SENTENÇA NULA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em suas razões, sob o ID n. 8981177, a Agravante repisou os mesmos argumentos apresentados anteriormente, por ocasião das Contrarrazões à Apelação, sustentando, desse modo, que inexistiu prejuízos ao interesse da menor quanto à ausência de manifestação ministerial no feito, bem como a ocorrência de litispendência.

Pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno, de forma que seja reformada a decisão monocrática que deu provimento à Apelação e desconstituiu a sentença, a fim de que a mesma seja mantida.

Não foram apresentadas contrarrazões - ID n. 11804183.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém/PA., 15 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido.

2 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris
arguida, de forma que o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3 - Inexiste fato novo ou argumento que possa transformar a decisão judicial refutada.

4 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Ressalto que a parte recorrente nada de novo apresentou para justificar a interposição do atual recurso, e mais, com relação às assertivas e questionamento ofertados na minuta recursal.

Conforme destacado nas razões deste Agravo Interno, os argumentos se mantem os mesmos, não trazendo nada que possa infirmar a decisão ora combatida, limitando-se a reiterar as razões recursais expostas anteriormente.

Para tanto, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrevo trecho do
decisum
, senão vejamos:

(...) “
Pois bem, no tocante a litispendência, o juízo monocrático reconheceu a existência da mesma, em razão do ajuizamento primevo do processo n. 5004766-05.2021.8.24.0075, motivo pelo qual declarou extinto o processo sem julgamento de mérito. Ocorre que o próprio juízo do TJSC, em decisão interlocutória naqueles autos, determinou a suspensão do inventário pelo prazo de 01 (um) ano até o julgamento do processo referente ao reconhecimento e dissolução de união estável (que ora se analisa), o que, por si só já demonstra que os processos não tratam da mesma matéria
(fls. ID Num. 6820824 – Pág. 1-4)
. E aliado a este fato, destaco também a existência de interesse de menor, que atrai a necessidade de atuação do Ministério Público de 1º Grau, momento que o mesmo poderá atuar de uma forma mais diligente no caso. Isto porque, em demandas judiciais envolvendo menor, é evidente a imprescindibilidade

da intervenção do Ministério Público, como custos legis para resguardar os interesses do incapaz (art. 178, II, do CPC), a gerar a sua ausência a nulidade do feito, nos termos do art. 279, do NCPC. Com efeito, a lei não só permite, mas obriga a intervenção ministerial nas ações envolvendo interesse de incapaz. No entanto, em nenhum momento houve a intimação do Ministério Público de 1º grau no caso em análise, que atuou somente em grau recursal, local onde não pôde realizar os requerimentos necessários para a proteção do interesse do menor. Destaco que embora se admita que, em algumas situações, a manifestação de mérito em sede recursal possa suprir a ausência no juízo da origem, importante salientar que, no caso em tela, houve evidente prejuízo ao interesse do menor, tendo em vista que o juízo de piso aduziu existir litispendência com um processo protocolizado em Santa Catarina, fato este que irá, inclusive, dificultar o contato do mesmo com os autos. Nesse sentido, colaciono julgado: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS E PENSIONISTAS. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS.
PRESENÇA DE AUTORES INCAPAZES (INTERDIÇÃO) NA RELAÇÃO JURÍDICOPROCESSUAL. ARTIGO 535 DO CPC/73. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. CONJUGADA EXEGESE DOS ARTIGOS 82, I, 84 E 246 DO CPC/73. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PREJUÍZO AOS INCAPAZES CONFIGURADO
.
NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS
. 1. Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2.
O aresto hostilizado foi proferido em desalinho com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nos termos dos artigos 84 e 246 do CPC/73, revela-se obrigatória, sob pena de nulidade, a intervenção do Ministério Público nas hipóteses previstas no artigo 82 do aludido diploma legal. Precedentes
. 3.
Como ensinado por CELSO AGRÍCOLA BARBI, "A função do Ministério Público, nessas causas, é de vigilância, para suprir eventual falha na defesa dos interesses dos incapazes" (Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981, vol. I, p. 378), sendo certo que, como assevera VICENTE GRECO FILHO, "A falta de intervenção do Ministério Público, nos casos em que a lei a considera obrigatória, determina a nulidade do processo, conforme estabelece o art. 84" (Direito processual civil brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 167)
. 4. Não há falar em ausência de prejuízo, pois o pedido autoral de complementação de proventos foi rejeitado nas duas instâncias ordinárias.

5. Recurso especial do Parquet paulista provido.
(REsp 1744674/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2019, DJe 29/04/2019) ASSIM, ante o exposto, apoiando-me na dicção do art. 133, XII, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA, com respaldo na jurisprudência do C. STJ, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, para o fim de desconstituir a sentença e determinar o regular processamento do feito, com a necessária atuação do Ministério Público
”. (...)

Desse modo, vislumbro que as razões apresentadas no Agravo Interno não são suficientes para a reforma da decisão monocrática combatida, a qual está devidamente fundamentada, em sintonia ao entendimento deste Egrégio Tribunal, bem como o posicionamento consolidado do Colendo STJ.

Ademais, o presente recurso não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida. Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, pelo que confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém/PA., 26 de fevereiro
de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/03/2024